Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTUADO. PRAZO DE QUINZE MESES. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.

2. Não obstante a celebração de acordo homologado judicialmente, incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do CPC, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se aperfeiçoou, restando patente a falta de interesse processual do apelante.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.